Tribunal: TJMT
Processo: 1004814-21.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004814-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Guarda, Regulamentação de Visitas, Liminar, Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GRACIELI BORGES MARIA - CPF: 039.140.651-50 (ADVOGADO), VICTOR LUCAS MOURA TEIXEIRA - CPF: 056.293.181-36 (AGRAVANTE), MAYARA SERAFIM DOS REIS OLIVEIRA - CPF: 035.372.671-00 (ADVOGADO), TAYNARA LUANA SILVA MORAES - CPF: 052.699.501-70 (AGRAVADO), BRENDA LOBATO LOPES - CPF: 045.101.121-06 (ADVOGADO), GENERIS JOSE DA SILVA - CPF: 923.047.701-00 (ADVOGADO), A. C. M. D. M. - CPF: 110.919.981-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS– PRETENSÃO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS – LIMINAR INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de alimentos provisórios, a matéria atinente a necessidade de um e a possibilidade do outro não é aferida ab initio, mas dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir.

Desse modo, por prudência, a verba alimentar arbitrada na origem, em favor da infante deve ser mantida, principalmente porque não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique, a princípio, a alteração do valor dos alimentos provisórios fixados pelo Juízo singular.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
VICTOR LUCAS MOURA TEIXEIRA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo
da 1ª Vara da comarca de Comodoro
,
que,
Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens, Regulamentação de Guarda e Alimentos n.1004207-98.2023.8.11.0046
,
fixou alimentos provisórios
em 30% sobre os rendimentos
mensais do requerido, bem como 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias.

O recorrente pugna, liminarmente, pela concessão de efeito ativo para reformar a decisão dando total provimento ao pleito para reduzir os alimentos em
15% do seu salário líquido,
adequando, assim, à sua possibilidade financeira, mesmo porque o percentual fixado
compromete sua sobrevivência e de sua nova família.

Relata que possui um novo relacionamento e, no momento, sua namorada encontra-se em gravidez de risco.

Destaca que além de estar suportando todos os gastos com as dívidas adquiridas na constância da união com genitora da menor.

Afirma que atualmente trabalha como gerente de negócio na Cooperativa de Crédito Sicredi, recebendo como salário bruto o valor de R$ 4.122,78 (quatro mil, cento e vinte e dois reais e setenta e oito centavos) e, de seu salário são descontados encargos fiscais, empréstimos consignados na folha de pagamento e, dívida fixas como a mensalidade da faculdade de Ciências Contábeis na Faculdade Católica Rainha da Paz – FCARP, além de energia, internet e telefone.

Assim, requer, de início a concessão do efeito suspensivo/ativo recursal para reformar a decisão interlocutória e minorar os alimentos provisórios fixados para o percentual de 15%

sobre seu salário líquido, no mérito, a confirmação dos efeitos da antecipação da tutela recursal.

O pedido liminar foi por mim indeferido por meio da decisão de Id.
204979681
.

Nas contrarrazões de Id.
208519165,
a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

O representante da douta Procuradoria de Justiça, por meio do parecer de Id.208803690, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão hostilizada para o fim de reduzir o valor dos alimentos provisórios que foram arbitrados pela magistrada singular em favor da filha menor do agravante, no percentual de 55% (cinquenta e cinco por cento) do salário mínimo vigente, além da metade das despesas extraordinárias, tais como material escolar, dispêndios médicos, odontológicos e farmacêuticos.

Para tanto, dentre outros pontos, o recorrente sustenta que o valor fixado compromete gravemente sua renda, não podendo arcar com a obrigação alimentar sem que haja prejuízo do seu próprio sustento.

É pacífico que a criança e o adolescente carecem de proteção integral nas mais variadas formas e de instrumentos que possibilitem esta proteção, conforme estipulado pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 227, e pela Lei nº 8.069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em inúmeros dos seus dispositivos legais, onde a necessidade de proteger-lhes é por diversas vezes ressaltada.

É cediço que a obrigação alimentícia é um dever natural de ambos os pais, inerente ao poder familiar, os quais devem prover o sustento dos filhos.

Conforme se extrai do artigo 1.694, § 1º, do Código Civil os alimentos devem ser fixados com base no binômio necessidade e possibilidade, ou seja, na proporção da necessidade do alimentando e a capacidade econômico-financeira do alimentante, senão vejamos:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua

condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
.

Assim, não obstante os argumentos do recorrente, não verifico que restou demonstrada a possibilidade do direito, uma vez que se trata de alimentos a uma menor de 03 anos e o agravante possui uma renda mensal média de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ressalta-se que os bens adquiridos durante a constância do casamento ainda continuam em poder do agravante.

Ademais
a alegação de que constituiu nova família não é capaz de obstar ou de reduzir o cumprimento da obrigação alimentar em questão.

Aliás esse é o entendimento consolidado do STJ de que constituição de nova família e a existência de outros filhos não são suficientes para justificar o inadimplemento da obrigação alimentar.

Neste sentido bem anotado o parecer
da d. Procuradoria Geral de Justiça (Id. 192026185):

(...) O Código Civil Brasileiro preceitua que a verba alimentícia deve ser arbitrada em quantia que atenda ao binômio necessidade/possibilidade. Ou seja, os alimentos deverão ser fixados em montante capaz de atender as necessidades do menor, bem como em observância a capacidade financeira do alimentante. Nesse passo, considerando as provas até aqui apresentadas, o quantum arbitrado mostra-se capaz de ser suprido pelo agravante, sem prejuízo da sua própria subsistência.

Inicialmente o agravante sustentou que, por estar na posse dos bens adquiridos juntamente com sua ex-companheira, vem efetuando o pagamento das dívidas contraídas com a aquisição destes bens por meio de empréstimos consignados que são diretamente debitados de seu salário. Ocorre que as dívidas apresentadas, muito embora tenham sido comprovadas, não podem ser utilizadas como justificativas do recorrente para reduzir o importe alimentar arbitrado em prejuízo da menor.

Outrossim, argumentou possuir novas responsabilidades decorrentes do seu atual relacionamento, inclusive em razão da gravidez de risco vivenciada por sua namorada. Contudo, há de se ressaltar que o fato de constituir um novo relacionamento não exime o recorrente da obrigação/dever moral e legal de pai em contribuir com a criação e sustento de sua filha, mormente se levarmos em consideração que o percentual arbitrado dificilmente atende todas as necessidades básicas da menor que necessita de alimentação, roupas, acompanhamento médico, remédios, dentre outras despesas cotidianas.

Ante o conjunto probatório demonstrado e as acepções legais sobre o tema, tenho que a quantia fixada a título de alimentos pelo Juízo
a quo
não deve ser alterada, pelo menos até que se dê a devida instrução probatória na origem, onde se dará a análise pormenorizada da capacidade financeira de ambos os genitores.

Assim, por medida de cautela, recomenda-se a manutenção da decisão recorrida, a fim de evitar a redução dos alimentos, sem observar, pormenorizadamente o binômio: possibilidade do alimentante e necessidade do alimentando.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça,
nega-se provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024